Tribunal: STF
Processo: HC 253947
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Graciliano Diego Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 924.313/MG (evento 15).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e receptação, previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 180, do Código Penal, em concurso material (eventos 4 e 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto o redutor foi afastado com fundamento exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos. Alega que não há prova de dedicação do agente a atividades criminosas. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, a fixação do regime inicial menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 16):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.



    2. As instâncias de origem denegaram a benesse do tráfico privilegiado ao paciente, porque reconheceram expressamente que ele se dedicava ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 6.260 pinos contendo 11.280g de cocaína (e STJ, fl. 69) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – quando policiais civis receberam denúncia anônima noticiando que o imóvel utilizado pelo paciente era usado para o armazenamento de entorpecentes, e que os traficantes utilizavam um automóvel VW/Saveiro Cross, de cor branca, no tráfico de drogas. Foi realizada uma campana no local e ao avistarem o referido veículo, encontraram em seu interior sacos plásticos pretos contendo substância semelhante à cocaína e 2 caixas, contendo 30.000 microtubos plásticos vazios, comumente empregados para armazenar entorpecentes; havendo o paciente assumido a propriedade do automóvel e das drogas que estavam no interior do veículo, e que totalizou 6.260 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 11,280kg –, acrescente-se a isso que no interior do imóvel também foram encontradas 95 ampolas de Sulfato de Morfina, 12 liquidificadores e diversas bacias (ambas à e-STJ, fl. 44); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico.



    3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    4. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção – 7 anos e 6 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime inicial intermediário, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida (11,280kg de cocaína), circunstância essa que, inclusive, ensejou a exasperação da basilar em 2 anos, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 



    5. Inalterado o montante da sanção, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 



    .6. Nesses termos, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes. 



    7. Agravo regimental não provido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso vertente, o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 180, do Código Penal, em concurso material, porquanto foi identificado como proprietário do veículo VW/Saveiro Cross, clonado e com registro de roubo, dentro do qual foram apreendidos 6260 (seis mil, duzentos e sessenta) "pinos" cheios de cocaína em pó, apresentando massa aproximada de 11.280g (onze quilos e duzentos e oitenta gramas). Outrossim, no imóvel ocupado pelo paciente, foram apreendidos doze liquidificadores, bacias e noventa e cinco ampolas de sulfato de morfina (evento 14).



    Ao dosar a pena, o juízo de origem afastou a causa especial de diminuição de pena, à seguinte consideração (evento 12, fls.9-10):



    “(...)



    Registro que deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 devido a apreensão de enorme quantidade de entorpecente, sendo possível inferir-se que não se trata o réu de traficante principiante. 



    Consigno que a referida norma destina-se somente àquele traficante principiante e, no caso em apreço, não vejo como deferir ao autor o benefício da redução da pena, devido à quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 6260 (seis mil duzentos e sessenta) pinos de cocaína, totalizando 11,280kg (onze quilos e duzentos e oitenta gramas), além de insumos para a traficância, a saber, 02 (duas) caixas de microtubos plásticos vazios (contendo 30.000 pinos vazios), 95 (noventa e cinco) ampolas de Sulfato de Morfina, 12 (doze) liquidificadores e diversas bacias em um apartamento utilizado por ele. 



    Ademais, a abordagem que culminou na apreensão dos entorpecentes deu-se em função do recebimento de denúncia anônima noticiando a ocorrência do tráfico na localidade, a qual se comprovou fidedigna dada apreensão do material ilícito no imóvel, sobre o qual o acusado confessadamente detinha a posse e a fruição. Esses elementos, aliados a quantidade de entorpecentes apreendidos, me permitem concluir que o réu se dedica ao tráfico de entorpecentes.



    Ao manter o afastamento do redutor, a Corte Local assentou que (evento 4, fls. 15-7):



    “(...)



    Quanto á concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, pretendida pela defesa, entendo ser necessário que o agente cumpra os requisitos ali elencados de forma cumulativa e simultânea - deve ser primário, apresentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades delitivas ou integrar organização criminosa. Em outras palavras, seu objetivo é reduzir a sanção penal daquele que se mostra traficante ocasional, principiante, dando-lhe oportunidade de procurar outro meio de vida.



    Examinando o que consta dos autos, verifico que foram apreendidos 6.260 pinos contendo 11,208g (onze quilos, duzentos e oitenta gramas) de cocaína, duas caixas contendo 30.000 microtubos plásticos vazios, 95 (noventa e cinco) ampolas de sulfato de morfina, doze liquidificadores e diversas bacias. 



    É preciso ter em conta ainda que em crimes desta natureza não é permitida ingenuidade ao julgador. Impossível acreditar que um traficante de "primeira viagem" tivesse acesso à aquisição de tamanha quantidade de drogas, cuja comercialização exigiria tempo, esforço e grande dedicação. 



    Diante disto, analisada a prova em seu conjunto e dentro do contexto em que ocorreram os fatos, valorizando-se os indícios, que sempre foram reconhecidos como elementos de convicção, entendo obstada a incidência da causa especial de diminuição de pena.



    (...)



    Assim, entendo que a quantidade de entorpecentes e as circunstâncias ligadas ao fato são claros indicativos de que o apelante se dedica ao tráfico de drogas e de que não se importa com a repercussão social de suas atividades, muito menos com a atuação repressiva do Estado e não vislumbro possibilidade de diminuir a pena, concedendo-lhe qualquer tipo de beneficio. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, corroborou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca do afastamento do tráfico privilegiado, consignando que “Com efeito, verifiquei que as instâncias de origem denegaram a benesse do tráfico privilegiado ao paciente, porque reconheceram expressamente que ele se dedicava ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 6.260 pinos contendo 11.280g de cocaína (e-STJ, fl. 69) –, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – quando policiais civis receberam denúncia anônima noticiando que o imóvel utilizado pelo paciente era usado para o armazenamento de entorpecentes, e que os traficantes utilizavam um automóvel VW/Saveiro Cross, de cor branca, no tráfico de drogas. Foi realizada uma campana no local e ao avistarem o referido veículo, encontraram em seu interior sacos plásticos pretos contendo substância semelhante à cocaína e 2 caixas, contendo 30.000 microtubos plásticos vazios, comumente empregados para armazenar entorpecentes; havendo o paciente assumido a propriedade do automóvel e das drogas que estavam no interior do veículo, e que totalizou 6.260 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 11,280kg –, acrescente-se a isso que no interior do imóvel também foram encontradas 95 ampolas de Sulfato de Morfina, 12 liquidificadores e diversas bacias (ambas à e-STJ, fl. 44); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico”. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destaco que cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Como se vê, o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que o paciente se dedicava a atividades criminosas.



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 230.493-AgR, Relator p/ Acórdão o Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.” (HC 232.453-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023); “Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (RHC 227225 AgR, Relator p/ Acórdão o Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.10.2023).“A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 180.935AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 2.4.2021). 



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão e considerando “a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias dos fatos”, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente